Tribunal: TJMT
Processo: 1031396-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031396-94.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 594.908.021-15 (APELADO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DÉBITOS DE IPTU – HOMÔNIMO – INSERÇÃO DO NOME NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EFETIVAÇÃO DE PROTESTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DANO MORAL
IN RE IPSA ­
– DESPROVIMENTO.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6
o
, da CRFB, o que vale dizer que na ação de reparação de dano, ajuizada em face dele, basta o autor comprovar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto.

Configurado o protesto indevido da dívida e a negativação do nome do autor, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacificado, no sentido de que o dano moral na hipótese é
in re ipsa
, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para: a) determinar que se abstenha de inserir o nome do Apelado nos órgãos de proteção ao crédito; b) condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais; c) declarar a inexistência da dívida que ensejou a negativação do nome da parte Autora e, d) condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 1381032661, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que houve a perda superveniente do interesse processual, já que foi constatado que o imóvel, descrito na matrícula n. 51.151, do Cartório do Sexto Ofício, da Capital, de fato, pertence a terceiro, cujo nome é idêntico ao do Apelado, mas que fora regularizada a titularidade, excluindo o Apelado e incluindo o verdadeiro proprietário.

Defende que inexiste comprovação de dano ou prejuízo causado ao Recorrido, em razão do cadastramento de inscrição imobiliária, erroneamente, em seu nome.

Salienta que o protesto indevido não justifica a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, porque não é capaz de atingir a esfera íntima do autor, tratando-se de mero aborrecimento.

O Apelado, em suas contrarrazões, levanta a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 138103270, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 145380179, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que José Roberto de Oliveira propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, contra o Município de Cuiabá/MT, salientando que, ao fazer compras no comércio e ter seu cadastro negado, em razão de possuir restrição financeira em seu nome, constatou que a negativação ocorreu em razão de débitos de IPTU, referente ao imóvel, matrícula n. 51.151, do Cartório do Sexto Ofício, da Capital, localizado no Edifício Golden Park, apto 1602, Bosque da Saúde, cujo proprietário é seu homônimo, mas que possui número do CPF diverso.

Salientou, na inicial, que seu nome foi negativado no dia 14/02/2020, pelos débitos de R$ 3.214,90 (três mil, duzentos e quatorze reais e noventa centavos) e de R$ 2.909,87 (dois mil, novecentos e nove reais e oitenta e sete centavos) e que os débitos foram protestados, junto ao Cartório do Quarto Ofício da Capital.

Diante disso, postulou a procedência do pedido, para declarar a inexistência do débito e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A Juíza
a quo
concedeu o pedido de tutela de urgência, determinando a exclusão do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito (id. 138103238, págs. 01/02).

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito para:

a) julgar procedente o pedido autoral, confirmando os efeitos da antecipação da tutela deferida, a fim de determinar que o requerido se abstenha de inserir o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento;

b) condenar o réu a indenizar a parte autora, a título de danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir do evento danoso, qual seja a data do protesto indevido, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento;

c) declarar a inexistência da dívida que ensejou a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sem custas.

Condeno o Município requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (Sic).

Contra esta decisão, o Município de Cuiabá interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, ao argumento de que as razões do Recurso são cópia da contestação, violando o princípio dialeticidade.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a contestação apresentada, observo que, embora os fundamentos destas sejam parecidos, o Apelante questiona os fundamentos da sentença, especificadamente, quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Desse modo, é certo que a preliminar deve ser rejeitada.

Sendo assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Apelado.

Do Mérito

A discussão travada nos autos gira em torno da responsabilidade civil, ou não, do Município de Cuiabá, diante da conduta de inscrição em dívida ativa de valores indevidos, a título de IPTU, em nome do Autor, pessoa que não é proprietária do imóvel, bem como na negativação do seu nome, nos órgãos de proteção ao crédito e no protesto do débito, junto ao Cartório.

De início, impõe registrar que a tese de perda superveniente do interesse processual não merece acolhimento, uma vez que a exclusão do protesto do nome do Recorrido somente foi efetivada depois de concedida a tutela de urgência.

Dessarte, ainda que o Apelante tenha corrigido o nome do real devedor do IPTU, no cadastro imobiliário da Prefeitura, a pretensão esposada na inicial, quanto ao protesto do débito, em seu nome, somente foi atendida com a determinação judicial.

No que tange ao mérito, propriamente dito, ressalto que a análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil que assim dispõe:

Art. 37 - (...).

§ 6
o
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

No caso vertente, inexistem dúvidas de que os débitos de IPTU que culminaram com a inserção do nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito e com o protesto do débito, no Cartório, decorrem de imóvel que não é de sua propriedade.

Aliás, o próprio Recorrente confirma tal erro em suas manifestações. Veja-se:

(...) Após diligências e exame da matrícula atualizada de no 51.151 do Cartório do 6o Ofício, apresentada pelo interessado,
constatou-se que, de fato, o imóvel é de propriedade de terceiro, cujo nome é idêntico ao do Requerente.
Tal situação de inconsistência cadastral gerou a cobrança errônea em face quem não se afigura como legítimo devedor.
(Contestação - id. 138103240, pág. 03). (Negritei).

Conforme documentação em anexo, este Procurador oficiou o Diretor de Cadastro Imobiliário do Município, solicitando informações acerca do imóvel de inscrição imobiliária no 01.5.44.042.0180.062, tendo em vista a alegação de não titularidade do imóvel pelo requerente.

Após diligências e exame da matrícula atualizada de no 51.151 do Cartório do 6o Ofício, apresentada pelo interessado,
constatou-se que, de fato, o imóvel é de propriedade de terceiro, cujo nome é idêntico ao do Requerente.
Tal situação de inconsistência cadastral gerou a cobrança errônea em face quem não se afigura como legítimo devedor. (Apelação - id. 138103263, pág. 03). (Destaquei).

Em vista do erro da Administração Pública Municipal, o Apelado teve o débito, seu nome, protestado, junto ao Cartório do Quarto Ofício da Capital (id. 138103226, pág. 01) e inserido nos órgãos de proteção ao crédito (id. 138103227, pág. 01).

Nessa esteira, por ser incontestável a falha do Apelante que, sem atentar que o proprietário do imóvel era homônimo do Recorrido, fez a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e ainda procedeu ao protesto, junto ao Cartório do Quarto Ofício da Capital, deve ser condenado ao pagamento da indenização por danos morais, posto que preenchidos os requisitos legais exigidos.

Demonstrada que o nome do Recorrido foi inserido no cadastro de órgãos de proteção ao crédito e que houve o protesto indevido de dívida, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas, no sentido de que o dano moral na hipótese é
in re ipsa
, de modo que é irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.

Acerca da temática, leciona Flávio Tartuce:

Dano moral objetivo ou presumido (
in re ipsa
) - não necessita de prova, como nos casos de abalo de crédito ou abalo moral, protesto indevido de títulos, envio do nome de pessoa natural ou jurídica para o rol dos inadimplentes (Serasa, SPC), morte de pessoa da família ou perda de órgão ou parte do corpo. Na última hipótese, há que se falar também em dano estético presumido (
in re ipsa
). Em complemento, tem entendido o Superior Tribunal de Justiça que, nos casos de lesão a valores fundamentais protegidos pela Constituição Federal, o dano moral dispensa a prova dos citados sentimentos humanos desagradáveis, presumindo-se o prejuízo. Nesse contexto, "sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana, dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento para configuração de dano moral" (STJ, REsp 1.292.141/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012, publicado no seu Informativo n. 513) (Direito Civil. Volume 2. Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. 9a Edição. 2014. Editora Método. São Paulo. Pág. 355).

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp n. 575650/BA, de relatoria do Min. Raul Araújo, apontou que a pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito e protesto indevido caracterizam, por si sós, dano
in re ipsa
, o que implica responsabilização por danos morais.

Enfatizo que o fato de o real proprietário do imóvel, com débitos de IPTU, ser homônimo do Recorrido, não afasta a ilegalidade da conduta do Apelante.

Impõe anotar que a condenação ao pagamento de indenização, a título de dano moral, tem caráter pedagógico e que cabe à Administração Municipal realizar um investimento na área de cadastro, com vistas a evitar que a situação ora analisada aconteça novamente, ou seja, deve aperfeiçoar o serviço.

Ao demais, não se pode perder de vista que administrar não significa somente a realizar obras.

Diante disso, tenho que o Apelo deve ser desprovido.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, levantada pelo Recorrido e, no mérito,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Município de Cuiabá, mantenho
incólume
a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023